Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. PATRIMÔNIO PERTENCENTE À INVENTARIANTE. MEDIDA DE NATUREZA SUCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE. HERANÇA. FORMAL DE PARTILHA. REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de ordenação de pesquisa de patrimônio atribuído à inventariante, diante da busca infrutífera direcionada aos bens pertencentes ao respectivo espólio.
2. A regra prevista no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud.
3. Com a morte ocorre a transmissão dos bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo do de cujus aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisina. No entanto, embora a transmissão opere-se de modo imediato, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos da regra prevista no art. 1791 do Código Civil. Por essa razão, em regra, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários por meio da partilha dos bens respectivos.
4. As dívidas atribuídas ao falecido devem ser executadas ou submetidas ao cumprimento de sentença de acordo com os bens que integram a herança, até a formalização da respectiva partilha em favor dos herdeiros, nos termos da regra prevista no art. 1997, caput, do Código Civil, em composição com o enunciado normativo estabelecido no art. 796 do CPC. 4.1. No caso em deslinde não há notícias a respeito da expedição do formal de partilha referente à herança deixada pelo devedor.
5. A inventariante é responsável apenas pela representação do espólio nos autos do processo de execução de origem, devendo a herança do devedor responder pelas respectivas dívidas, de acordo com os dispositivos normativos mencionados, não é demais insistir. 5.1. Assim, é irrelevante a eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela herança com o intuito de que seja responsabilizada a inventariante em casos como o presente.
6. Agravo conhecido e desprovido.